Tribunal: TJDFT
Processo: 0726345-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726345-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO WAGNER GUEDES SENISE AGRAVADO: GIOVAN PAIM BULSING D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO WAGNER GUEDES SENISE contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de títulos Extrajudiciais e conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução movida pelo ora agravante em desfavor de GILVAN PAIN BULSIN, acolheu a impugnação ofertada e determinou a desconstituição da penhora de 20% (vinte por cento) do salário líquido do executado, anteriormente deferida. Informa o agravante, em breve síntese, que se cuida de execução de título extrajudicial, na qual o executado/agravado teve todas as oportunidades de se manifestar e fornecer formas viáveis de pagamento do débito exequendo, não o fazendo, não tendo sequer se insurgido quanto a quantia bloqueada judicialmente. Esclarece que, quando do deferimento de penhora de 20% (vinte por cento) do seu salário de Servidor Militar, o ora agravado ofertou impugnação à constrição, sustentando que o percentual deferido afetaria sua sobrevivência e de sua família, apresentando documentação nesse sentido, o que foi acolhido pelo Juízo. Salienta que buscou todas as formas para satisfação do crédito liquidado, não conseguindo êxito em indicar bens à penhora, bem como infrutíferas as tentativas de acordo extrajudicial, alcançando a dívida, descontado o valor bloqueado, R$ 49.808,36 (quarenta e nove mil, oitocentos e oito reais e trinta e seis centavos). Tece considerações sobre a possibilidade da penhora recair sobre percentual salarial, consoante jurisprudência do STJ, destacando que cabe ao credor requerer e ao Juízo “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, conforme o disposto no art. 139, inc. IV do NCPC. Afirma que desconstituir, por completo, a penhora que recaia sobre o salário do agravado é ignorar a obrigação existente perante o credor. No caso de entendimento que o percentual anteriormente autorizado prejudica, de fato, a sobrevivência do agravado, cabe a redução do percentual, mas não sua desconstituição total, em observância aos princípios da celeridade processual, cooperação processual, razoável duração do processo e, efetividade da execução, que se dá no interesse do credor. Requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo para sobrestar a eficácia da decisão enquanto não for julgado o agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, “mantendo-se a penhora nos salários do Agravado, mas em percentual menor ao que havia sido estabelecido inicialmente, reduzindo-o de 20%, para 10%, ou, subsidiariamente, para um percentual que Vossa Excelência julgar adequado”. Preparo comprovado (ID d 48557583 e 48557584). É a síntese do que interessa. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso sob o fundamento de evidente prejuízo na desconstituição total da penhora anteriormente autorizada sobre 20% (vinte por cento) do salário líquido do agravado, visto esgotadas as demais diligências para satisfação da dívida exequenda. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Cuida-se de impugnação apresentada pelo executado em face da penhora de 20% do seu salário líquido (id. 146399332), em que alega, em síntese: i) a impossibilidade de penhora para pagamento de verba não alimentar sobre os proventos inferiores à 50 salários-mínimos; ii) que possui salário líquido de R$ 4.440,23, contudo, suas despesas mensais alcançam o montante de R$ 5.856,63, não possuindo capacidade financeira para suportar a referida penhora. Requereu o acolhimento da impugnação com a imediata liberação da penhora ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo até o julgamento definitivo. Intimado o exequente se manifestou no id. 158771624 pela manutenção da penhora, e requereu a expedição de alvará de levantamento da quantia penhorada, via SISBAJUD (id. 125537185). É o relatório. DECIDO. O art. 833, inciso IV c/c § 2o, do CPC, apresenta duas exceções à regra da impenhorabilidade de valores decorrentes de verba salarial: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b)penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, tem mitigado a regra da impenhorabilidade da verba salarial, mesmo nos casos em que o salário do devedor é inferior ao limite estabelecido na lei processual, desde que observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp no 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 83 DO STJ. AFERIÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 7 DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração conjunta da probabilidade de provimento, bem como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, requisitos esses não demonstrados na hipótese. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, mesmo havendo decisão monocrática no julgamento do recurso em hipótese não prevista legalmente, eventual equívoco ocorrido no julgamento fica superado com a submissão do recurso ao Órgão Colegiado, através do respectivo agravo interno, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Conforme definido pela Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família", nos termos do entendimento exarado pela Corte Especial nos EREsp n. 1.582.475/MG. Súmula 83/STJ. 5. Ademais, verificar se os valores penhorados, cujo levantamento foi autorizado na origem, influem na subsistência do executado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida essa vedada nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, não sendo o caso de revaloração do quadro fático-probatório, como pretende fazer crer o agravante. 6. Agravo interno desprovido.” (AgInt na Pet n. 14.879/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022). No caso em apreço, verifica-se que a penhora pretendida implicaria violação do mínimo existencial, afetando a subsistência do devedor e de sua família. Isso porque, diferente do apontado pelo exequente na petição de id. 139042371 e documento de id. 139042372, o salário líquido do executado alcança a quantia de R$ 4.404,23, conforme contracheque de id. 152450352. É de se observar, também, que além dos gastos com empréstimos consignados, o executado também arca com despesas ordinárias mensais, como alimentação (R$ 1.37523 – id. 152451821), energia elétrica (R$ 360,17 – id. 152451815), gás (R$ 105,00 – id. 152451816), internet (R$ 258,00 – id. 152451819), telefone (R$ 156,23 – id. 152451820), além de despesas com a educação de seus filhos. Nesse sentido, é evidente que os gastos ordinários do executado perante o salário auferido mensalmente inviabilizam a manutenção da penhora outrora deferida, porquanto poderá efetivamente prejudicar sua subsistência e de sua família, sendo necessário assegurar o mínimo existencial no caso concreto. Nesse sentido, já decidiu o E. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO JULGAMENTO. DETERMINAÇÃO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. SUBSISTÊNCIA DIGNA. PREJUÍZO. DECISÃO REFORMADA. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que as verbas salariais são, em princípio, impenhoráveis. A constrição das verbas salariais será permitida se provado que a penhora de parte dos valores não afeta a dignidade do devedor. 2. O mínimo existencial engloba não apenas o mínimo vital para a sobrevivência, mas também o que for necessário para a preservação da vida digna do indivíduo. 3. Não se mostra possível a penhora de qualquer percentual do salário do devedor quando houver demonstração de que a referida medida atingirá o seu mínimo existencial e prejudicará a sua subsistência digna. 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1601619, 07300879120218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) ANTE O EXPOSTO, acolho a impugnação apresentada para desconstituir a penhora de 20% ( vinte por cento) do salário líquido do(s) executado(s) GIOVAN PAIM BULSING - CPF/CNPJ: 771.910.050-68. Oficie-se o órgão empregador determinando a cessação dos descontos na folha de pagamento do executado. Nesse exame de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão da liminar requerida. Sobre o tema, cumpre destacar que o artigo 833, IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece que os rendimentos são impenhoráveis até o limite de cinquenta salários-mínimos. Confira-se, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Por conseguinte, diante da natureza peculiar do salário, o legislador lhe conferiu proteção especial, pois é verba básica que o trabalhador percebe para manter a si e a própria família. Em regra, portanto, os rendimentos não podem ser penhorados em execução, de modo a não deixar o executado e seu núcleo familiar desguarnecidos dos valores necessários para o custeio do essencial. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça-STJ possui precedentes recentes concluindo que a norma pode ser relativizada quando os montantes percebidos a título de rendimentos estejam acima do necessário à sobrevivência do devedor. Como qualquer regra, a norma protetiva do salário, conquanto vise garantir a dignidade do ser humano, não pode ser inflexível, pois o crédito do exequente também possui proteção do ordenamento jurídico. Não pode o executado ser privado do direito de obter a satisfação do direito sob a premissa inexorável de que o salário não pode ser penhorado, notadamente quando outros bens e direitos do devedor não são localizados. Desse modo, deve haver análise casuística do montante percebido pelo exequente antes que se invoque a proteção do art. 833, IV, do CPC. Segundo a Corte Superior, é possível a penhora do salário do devedor, satisfeitos dois requisitos auferíveis a partir de julgados que versam sobre o tema: 1) o percentual de incidência seja razoável e não prejudique o sustento digno do executado; e, 2) o abatimento do salário seja imprescindível, ante a inexistência de outras fontes e formas de satisfazer a dívida exequenda. Confira-se ementa de julgados do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 1.1. Derruir as conclusões do Tribunal local, no sentido de aferir a razoabilidade do percentual do salário penhorado, demandaria reanálise do acervo probatório. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.(Grifo nosso, AgInt no REsp n. 1.990.171/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015.ENTENDIMENTO FIRMADO NOS ERESP N. 1.582.475/MG. DECISÃO MANTIDA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (grifo nosso. AgInt no AgInt no AREsp 1531550/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (Grifo ministerial. EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Em suma, não obstante os fundamentos deduzidos na decisão impugnada que, por certo, devem ser considerados para fins de eleição do percentual adequado, entendo que a desconstituição total da constrição vai de encontro ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, como destacado pelo Tribunal da Cidadania ao decidir que “não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito” (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). Na presente hipótese, a dívida exequenda alcançava o montante de R$ 49.808,36 (quarenta e nove mil, oitocentos e oito reais e trinta e seis centavos), como informado nas razões recursais. Por sua vez, o agravado é Servidor Militar, e o contracheque de fevereiro de 2023 (ID 152450352 - 1a instância) colacionado aos autos na origem, aponta a remuneração mensal bruta de R$ 13.202,14 (treze mil, duzentos e dois reais e quatorze centavos) e a quantia líquida de R$ 4.404,23 (quatro mil, quatrocentos e quatro reais e vinte e três centavos), considerando os inúmeros descontos constantes em sua folha de pagamento. Embora o valor líquido percebido seja, de fato, consideravelmente inferior ao bruto, o montante é alcançado após desconto de inúmeros empréstimos voluntários contraídos a título de consignado, de modo que não devem ser considerados para o cálculo dos rendimentos líquidos. É certo que o devedor/agravado comprovou os gastos mensais com alimentação, energia elétrica, gás, internet, telefone e aqueles relacionados à educação dos filhos. Contudo, os valores apresentados, somados, não alcançam o líquido recebido pelo devedor. Também não há provas de que o devedor seja o único a suportar as despesas da família. Importa registrar, ainda, que os inúmeros consignados pactuados voluntariamente pelo devedor/agravado não podem servir de amparo ao não pagamento do débito exequendo, pois é de se esperar algum nível de responsabilidade financeira de quem os contraiu. Nesse contexto, embora a análise dos documentos, bem como dos empréstimos existentes, não seja suficiente parar atrair a regra da impenhorabilidade salarial, constituem fundamento hábil à redução do percentual anteriormente autorizado, para que não haja comprometimento do mínimo para a subsistência do devedor e de sua família. Dessa forma, nessa análise não exauriente, considerando toda a fundamentação acima expendida, entendo razoável a manutenção da penhora sobre o salário do devedor, justificando a atribuição do efeito suspensivo requerido. Contudo, por ora, a constrição mensal deve se dar no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido mensalmente percebido pelo agravado, valor que, prima facie, não prejudicará a subsistência do devedor e sua família e contribuirá, ainda que de forma reduzida, para a satisfação da dívida. Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar de manutenção da penhora mensal de 5% (cinco por cento) do salário líquido do devedor/agravado Giovan Paim Bulsing, com a consequente expedição de ofício ao órgão pagador, a ser feita pelo Juízo na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator